Tribunal: TJDFT
Processo: 0738529-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0738529-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEILA ASSIS LARA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) LEILA ASSIS LARA e expediu o ofício retificado de id 25356708. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) IEUDO LACERDA VENTURA (CPF 128.822.911-91), quinhão de 50% (cinquenta por cento), IEUDO ASSIS LARA LACERDA (CPF 726.510.081-68), quinhão de 25% (vinte e cinco por cento) e PEDRO EMMANUEL ASSIS LARA LACERDA (CPF 726.509.581-20), quinhão de 25% (vinte e cinco por cento). Cadastre a Secretaria da COORPRE os herdeiros aqui habilitados na relação de credores do Processo Judicial Eletrônico - PJE. Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC